Tribunal: TCU
Processo: 007.918/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Pedido de reexame em representação acerca de possíveis irregularidades na condução de concorrência eletrônica com vistas à contratação de pessoa jurídica para implantação e qualificação viária no acesso do Viaduto da Corrente, no Município de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 2168/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante os motivos expostos pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar à recorrente e ao seu representante legalmente constituído o teor desta deliberação.